Tribunal: TJDFT
Processo: 0729201-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ENVIO DE NOTAS FISCAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 46.109,20 (quarenta e seis mil, cento e nove reais e vinte centavos) à parte requerente.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida, BRADESCO SAÚDE S.A., insurge-se contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 46.109,20, referente à prestação de serviços de monitoração neurofisiológica intraoperatória. Em preliminar, reitera a ocorrência de prescrição, sustentando que se aplica o prazo ânuo previsto no art. 206, §1o, II, do Código Civil, por se tratar de relação securitária, sob o argumento de que as notas fiscais foram emitidas entre fevereiro de 2021 e outubro de 2022, enquanto a ação foi ajuizada apenas em março de 2025. No mérito, assevera que não houve envio das notas fiscais no modo e tempo corretos. Sustenta, ainda, que os materiais foram liberados mediante senhas, mas os respectivos pagamentos foram realizados ao prestador hospitalar, sendo este o responsável pelo repasse à parte requerente. Alega, por fim, ausência de comprovação suficiente do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança judicial apresentada pela parte requerente, bem como a existência ou não de obrigação de pagamento dos valores pelos serviços prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente, ora recorrida, afirma ter fornecido materiais hospitalares e prestado serviços médicos a beneficiários do plano de saúde administrado pela Bradesco Saúde, mediante autorização prévia da própria operadora e emissão de notas fiscais correspondentes. Alega que, apesar da efetiva prestação dos serviços, a requerida/recorrente deixou de realizar o pagamento dos valores devidos, totalizando R$ 46.109,20.
5. A relação jurídica entre a clínica prestadora de serviços médico-hospitalares e a operadora de plano de saúde tem natureza cível contratual, afastando-se a incidência do prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, §1o, II, do Código Civil, aplicável à relação entre segurado e seguradora no contrato de seguro. Tratando-se de simples cobrança da clínica, na condição de prestadora de serviços para os segurados, contra a empresa responsável por custeá-los, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Considerando que a cobrança mais antiga remonta à data de 15 outubro de 2020, não há que se falar em prescrição. Precedentes deste Tribunal: Acórdãos 1163373 e 1352245.
6. No mérito, extrai-se dos autos que as notas fiscais emitidas pela clínica estão devidamente comprovadas, acompanhadas das correspondentes autorizações da operadora do plano de saúde (IDs 74472485, 74472486, 74472487, 74472488 e 74472489).
7. A alegação de ausência de interesse processual não se sustenta, uma vez que a recorrente reconhece a existência de autorização e da prestação dos serviços, conforme se extrai dos prints das telas do sistema interno da própria operadora do plano de saúde. A discussão acerca de eventuais problemas formais no envio das notas fiscais, no caso, não tem o condão de elidir ou satisfazer as obrigações, das quais a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação, conforme art. 373, II, do CPC.
8. Ausente prova de pagamento dos serviços efetivamente prestados pela clínica, resta configurado inadimplemento contratual por parte da operadora do plano de saúde, mantendo-se a condenação imposta na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o, I; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1163373, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 03.04.2019; Acórdão n. 1352245, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 07.07.2021.